Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR COBRADO. ART. 373, II, DO CPC. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA À LOCADORA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO ESCRITA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE AMPARA O PEDIDO DE DESPEJO E RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA INCABÍVEL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DA LOCATÁRIA. INCIDÊNCIA DA MULTA EM SUA INTEGRALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete à parte requerida na ação de despejo c/c cobrança demonstrar que efetuou o pagamento dos encargos cobrados, nos moldes do que impõe o art. 373, II, do CPC.
1.1. Uma vez que a requerida comprovou o pagamento tão somente de algumas parcelas dos valores cobrados, procedentes os pedidos de despejo e de cobrança.
2. Tendo a locatária descumprido o contrato, desnecessária a notificação prévia para desocupação do imóvel, se prestando a tal mister a citação na ação de despejo.
3. Descumpridas as obrigações de pagamentos dos encargos, cabível a aplicação à locatária da multa prevista no contrato firmado entre as partes que, na forma como redigida, deve incidir em sua integralidade, independentemente do tempo transcorrido da locação.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.